Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-48.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1001070-48.2022.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: ALCIONE PEREIRA.
Recorrido: FABRICIO OLDERICO SCARABELATTO.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - INCIDÊNCIA DE IPVA - MULTAS E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMPRADOR QUE ASSUMIU RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, na compra e venda de automóvel a transmissão da propriedade se dá com a sua tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, motivo pelo qual o adquirente assume a obrigação de providenciar a transferência junto ao DETRAN.
2. O recorrido, não realizou a transferência do veículo, culminando na inscrição indevida do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, o que caracteriza transtornos que ultrapassam o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, configurando-se, assim, os danos morais.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001070-48.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIONE PEREIRA - CPF: 029.756.979-10 (RECORRENTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), FABRICIO OLDERICO SCARABELATTO - CPF: 956.731.641-49 (RECORRIDO), NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 331.865.962-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023